Tribunal: STF
Processo: ARE 1386549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:



    “POLICIAL MILITAR - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NULIDADES E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO FUNDAMENTADA - INEXISTÊNCIA DE ‘SESSÃO SECRETA’ - APELO NÃO PROVIDO.



      A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar foi expulso das fileiras da Corporação após tramitação regular de Conselho de Disciplina, com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais invocados. O pedido do Apelante não procede, haja vista que sua conduta reprovável caracterizou transgressão disciplinar de natureza grave e justificou a punição imposta, a qual foi devidamente motivada, satisfazendo a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) não há previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas e, por isso, não há que se falar na existência de ‘sessão secreta’ e violação ao art. 5º e ao art. 37, ambos da CF” (e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o in. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 31).



    O agravante sustenta que “não há dúvida de que se trata de exceção ao aludido tema [660] na qual se aplica a repercussão geral, pois que a tese recursal está sedimentada em precedentes idênticos da Excelsa Corte e ulteriores ao Tema 660 não havendo que se falar, no caso do julgamento secreto do Conselho de Disciplina, em natureza infraconstitucional” (fl. 11, e-doc. 34). 



    Alega que “o Tema 339 se refere especificamente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que não foi abordado em nenhum momento nos autos, portanto equivocado o entendimento, não havendo que falar em ofensa reflexa, mas sim direta à Constituição Federal. Outrossim, o cerne da fundamentação empregada pelo agravante foi a sigilosidade da sessão secreta de julgamento, e a ausência de publicidade, com a violação do inciso IX do artigo 93 da Carta Magna” (fl. 12, e-doc. 34). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de Justiça Militar assentou:



    “Não procede a tese recursal, vez que apresenta narrativa em descompasso com a disciplina normativa referente ao desenvolvimento, tramitação e julgamento dos processos administrativos denominados de Conselhos de Disciplina. 



    O julgamento do referido tipo de processo administrativo disciplinar é realizado do mesmo modo que são proferidas as sentenças cíveis na primeira instância do Poder Judiciário, ou seja, após a instrução probatória e emissão de pareceres pelos órgãos e autoridades competentes (como se dá no procedimento do mandado de segurança, por exemplo, no qual o Ministério Público emite parecer), o juiz apresenta sua sentença, a qual é publicada e dela cabe questionamento por meio dos recursos previstos na legislação processual. Inexiste uma ‘sessão de julgamento’ para o juiz proferir a sentença. Do mesmo modo, não há previsão legal de sessão de julgamento do Conselho de Disciplina. Simplesmente, finda a fase de instrução, o colegiado emite parecer opinativo e o julgador administrativo (Comandante Geral da Polícia Militar) profere a decisão, da qual cabem os recursos administrativos consignados na legislação específica. 



    Em suma, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas. Portanto, muito menos existe sessão secreta! Ocorre, simplesmente, como na primeira instância do Judiciário, a prolação de decisão, por parte do Comandante Geral da Polícia Militar, a qual é devidamente publicada (art. 37, da Constituição) e que permanece disponível para impugnação pelos interessados, tanto na própria esfera administrativa, quanto no âmbito judicial” (fl. 5, e-doc. 9).



    O exame da pretensão do agravante de ter ocorrido “julgamento secreto do Conselho de Disciplina” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis complementares estaduais ns. 893/2001 e 915/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. REGULARIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.356.233-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.842-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. A jurisprudência foi reafirmada no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.109.615-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.159.315, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.3.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.161.568, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.10.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.158.922, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.9.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 931.344, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2017; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.080.747, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora